Tribunal: TJES
Processo: 5007320-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALONGAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não obstante o enunciado Sumular da Corte Superior disciplinar sobre o direito do devedor à prorrogação do crédito, o alongamento do débito não deve ser realizado de forma automática, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, na forma do entendimento deste Órgão Fracionário.

2. No caso em tela, não está devidamente comprovado o envio de notificação extrajudicial para a renegociação do débito, eis que do e-mail colacionado não é possível extrair que o destinatário corresponde ao contato oficial da instituição financeira agravada.

3. Ainda que fosse possível admitir referido requerimento, verifica-se que o correio eletrônico foi enviado posteriormente ao vencimento do débito.

4. Ao menos nesta análise preliminar, não configurados os requisitos para o alongamento da dívida, não estão presentes os pressupostos para a suspensão da exigibilidade da operação, não sendo possível amoldar o caso concreto ao art. 300 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007320-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABILIO MARINOTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALONGAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não obstante o enunciado Sumular da Corte Superior disciplinar sobre o direito do devedor à prorrogação do crédito, o alongamento do débito não deve ser realizado de forma automática, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, na forma do entendimento deste Órgão Fracionário.

2. No caso em tela, não está devidamente comprovado o envio de notificação extrajudicial para a renegociação do débito, eis que do e-mail colacionado não é possível extrair que o destinatário corresponde ao contato oficial da instituição financeira agravada.

3. Ainda que fosse possível admitir referido requerimento, verifica-se que o correio eletrônico foi enviado posteriormente ao vencimento do débito.

4. Ao menos nesta análise preliminar, não configurados os requisitos para o alongamento da dívida, não estão presentes os pressupostos para a suspensão da exigibilidade da operação, não sendo possível amoldar o caso concreto ao art. 300 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007320-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABILIO MARINOTI

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ABILIO MARINOTI
contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Colatina na ação ordinária com pedido de tutela de urgência nº 5004721-34.2021.8.08.0014 por ele ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o vasto acervo probatório apresentado comprova o prejuízo financeiro causado pela perda da produção agrícola, conforme laudo técnico juntado, assim como o requerimento administrativo prévio.

Argumenta que petição inicial foi fundamentada no Decreto-Lei nº 167 de 14/02/1967, conjugado com o Manual de Crédito Rural 2.6.4, emitido pelo Banco Central, c/c com o art. 50 da Lei nº 8.171/91, o art. 187 da CF/88 e a Súmula nº 298 do STJ, cujos regramentos jurídicos ensejam a desconstituição do débito executado e, por via de consequência a repactuação deste.

Alega que se mostra inequívoca a verossimilhança das alegações autorais, evidenciada pela vasta documentação acostada aos autos, principalmente do laudo de frustração da produção agrícola acompanhado das diversas tentativas frustradas de renegociação da dívida rural no âmbito administrativo, notadamente comprovado pelos e-mails enviados para a agravada.

Aduz que a demora em relação ao julgamento da ação de conhecimento poderá causar ainda mais prejuízo caso tenha seu nome negativado junto aos órgãos de proteção de crédito.

Diante do exposto, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal e o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança do mútuo e os efeitos da mora contratual contratada da nota de crédito rural, enquanto perdurar o processo, bem como que se abstenha a instituição financeira de registrar o nome do agravante e dos avalistas nos órgão de proteção ao crédito ou, caso já tenha ocorrido a inserção, que seja determinada a sua imediata exclusão, sob pena de multa diária.

Decisão proferida indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. De plano, convém salientar que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que versa sobre pedido de tutela provisória de urgência, a cognição fica limitada aos requisitos nela previstos e, desde logo, entendo que não há razões para modificar o entendimento já externado quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal.

Compulsando a ação de origem, verifica-se que
as partes firmaram o Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo nº 011.220.228, em 21/12/2017, no valor de R$ 39.249,44 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento final em 24/10/2018 (Id 9377994 dos autos de origem).

Diante de fatos inesperados ocorridos no curso do contrato, busca o agravante a prorrogação da operação de crédito rural junto ao Agravado, embasado na seca que assolou os municípios do Espírito Santo, na pandemia do Coronavírus, causando desequilíbrio contratual em razão do fato externo, invocando as prerrogativas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ, que assim disciplinam:

MCR 2.6.4 –
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a divida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de credito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do credito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercializaçã
o dos produtos;

b) frustraçã
o de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. [...]

Súmula n. 298, STJ:
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

Pois bem, não obstante o enunciado Sumular da Corte Superior disciplinar sobre o direito do devedor à prorrogação do crédito, o alongamento do débito não deve ser realizado de forma automática, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

No mesmo sentido, confira-se julgado do C. STJ:

[...] 1.
Apesar de ser direito do devedor
, nos termos da Lei 9.138/1995,
para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais,
que são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes. [...] (AgInt no AREsp nº 959.141/MS, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 21/6/2017).

Igualmente, caminha a jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.
3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025; Primeira Câmara Cível; Relatora Designada Desembargadora Janete Vargas Simões; Julgado em 20/04/2023)

[...]
2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante MARCOS ANTONIO PERUCHI e Agravado BANCO DO BRASIL S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5006365-54.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; Data: 03/Nov/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
; 2. As notificações requerendo ao agente financiador o alongamento da dívida não estão a certificação do respectivo recebimento, porém, constam nelas data de fevereiro de 2023, indicando que foram apresentadas bem posterior ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução; 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA (TJES; Agravo de Instrumento nº 5010843-37.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Data: 06/Dec/2023)

No caso em tela, não está devidamente comprovado o envio de notificação extrajudicial para a renegociação do débito, eis que do
e-mail
colacionado não é possível extrair que o destinatário corresponde ao contato oficial da instituição financeira agravada, devendo tal circunstância ser objeto de dilação probatória.

Outrossim, ainda que fosse possível admitir referido requerimento, verifica-se que o correio eletrônico foi enviado
posteriormente
ao vencimento do débito, o que vai de encontro aos entendimentos acima transcritos.

Desta feita, ao menos no âmbito de cognição da tutela provisória de urgência, não configurados os requisitos para o alongamento da dívida, e não estão presentes os pressupostos para a suspensão da exigibilidade da operação, não sendo possível amoldar o caso concreto ao art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões